Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial à ID 16925954, os credores JOSÉ LUIZ PEREIRA, JOSÉ MARIA FERNANDES e JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, substituídos processualmente, manifestaram a sua concordância e requereram a imediata retificação do PRECATÓRIO de ID 11361531, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), em favor da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 (ID 17529667). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 17509826). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados à ID 16925954, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1], e determino a retificação da requisição vista à ID 17529667, que deu origem ao PCT n. 0051325-86.2016.8.07.0000 (2016 00 2 048546-2), com dedução das verbas honorárias contratuais, conforme requerido à ID 16207795. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)